Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-70.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
apelação – indenização por danos morais - COMPRA E venda de VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PELA ADQUIRENTE NO DETRAN – MULTAS POSTERIORES À TRADIÇÃO DIRECIONADAS À AUTORA – danos morais caracterizados – TANTO a ANTIGa PROPRIETÁRIa QUANTO A ADQUIRENTE contribuíram para o impasse - vendedora que não comunicou a transação aos órgãos de trânsito dentro do prazo legal – QUANTUM

Ementa:
apelação – indenização por danos morais - COMPRA E venda de VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PELA ADQUIRENTE NO DETRAN – MULTAS POSTERIORES À TRADIÇÃO DIRECIONADAS À AUTORA – danos morais caracterizados – TANTO a ANTIGa PROPRIETÁRIa QUANTO A ADQUIRENTE contribuíram para o impasse - vendedora que não comunicou a transação aos órgãos de trânsito dentro do prazo legal – QUANTUM REPARATÓRIO que deve considerar a OCORRÊNCIA DE culpa concorrente – sentença de improcedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000040-70.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante REBECA DOS
SANTOS CRESPO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA SÃO CAETANO
COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000040-70.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 14558 2/5
VOTO No 14.558
APELAÇÃO No 1000040-70.2019.8.26.0366
APELANTE: REBECA DOS SANTOS CRESPO
APELADA: VIA SÃO CAETANO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
COMARCA: MONGAGUÁ
JUIZ: JU HYEON LEE
EMENTA: APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA
DE
TRANSFERÊNCIA
DO
AUTOMÓVEL
PELA
ADQUIRENTE NO DETRAN MULTAS POSTERIORES À
TRADIÇÃO DIRECIONADAS À AUTORA
DANOS
MORAIS CARACTERIZADOS
TANTO A ANTIGA
PROPRIETÁRIA
QUANTO
A
ADQUIRENTE
CONTRIBUÍRAM PARA O IMPASSE - VENDEDORA QUE
NÃO COMUNICOU A TRANSAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE
TRÂNSITO DENTRO DO PRAZO LEGAL QUANTUM
REPARATÓRIO
QUE
DEVE
CONSIDERAR
A
OCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 76/81) interpostos
nos autos de ação de indenização por danos morais contra a r. sentença a fls.
71/73, que julgou improcedente a demanda, impondo à requerente as custas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.
A requerente apela sustentando, em síntese, que vendeu
veículo em setembro de 2015 para a requerida, mas só houve a transferência
para terceiro comprador no ano de 2017; recebeu multas de trânsito referente
ao automóvel em 2016 e 2017, ocasionando a perda de sua CNH; vendeu o
bem a loja de veículos e cobrou a transferência muitas vezes; seu pai tem
deficiência física e era responsável pela locomoção dele.
Espera a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais correspondentes a 40 salários mínimos.
Contrarrazões a fls. 84/88.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000040-70.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 14558 3/5
A requerente se opôs ao julgamento virtual (fls. 91).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial provimento.
É incontroverso que as partes litigantes, em 29/09/2015,
firmaram negócio envolvendo o automotor usado descrito na inicial,
momento em que a requerente entregou o veículo à ré.
Em que pese a tradição do bem móvel objeto do impasse,
posteriormente a autora foi surpreendida por multas ligadas ao carro que já
havia sido repassado à apelada, conforme se verifica a fls. 17/19 e teve
suspenso o direito de dirigir.
Conforme o artigo 123, §1o, do Código de Trânsito
Brasileiro, é responsabilidade do comprador de veículo a realização da
transferência do bem no prazo de 30 dias: “No caso de transferência de
propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias
à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de
trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser
imediatas”. Sic
Induvidoso, portanto, que a requerida estava obrigada a
cumprir as determinações estabelecidas na lei, sendo certo que deveria ter
transferido o carro para si, a fim de evitar qualquer posterior imbróglio
registral.
Nesse contexto, a ausência de transferência do bem
móvel pela requerida no prazo legal e a existência de multas e pendências
anotadas em nome da antiga proprietária, referentes a automóvel que já não
lhe pertencia, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizando
verdadeiro abalo moral suscetível de reparação e que se presume existente.
Ocorre que o artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro, estabelece que: “No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. Sic
Nos termos do supracitado dispositivo, tal como a
requerida, a antiga proprietária também estava obrigada a comunicar a avença
aos órgãos competentes, dentro dos trinta dias que sucederam a venda,
obrigação esta que não foi observada pela autora.
Evidente, pois, que tanto a vendedora quanto a requerida
foram negligentes ao descumprirem as normas de trânsito, o que deve ser
considerado no momento da fixação do quantum reparatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000040-70.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 14558 4/5
No que tange à consideração da culpa concorrente para
fixação do quantum reparatório, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado:
“1. A reparação civil contratual prescreve em dez anos, não em três anos.
2. Em face da omissão de ambas as contratantes no registro da
transferência da propriedade do veículo no órgão de trânsito, o que
gerou inscrição da dívida, mantém-se a condenação da revendedora e
adquirente ao pagamento de indenização moral, cujo arbitramento,
porém,
reduz-se”. (Apelação
Cível
0051016-73.2012.8.26.0001
-
Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 14/02/2020 v.u.). Sic
“RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO
USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAL E MORAL. Alienação de veículo a terceiro
mediante intermediação da revendedora recorrente. Ausência de
transferência da propriedade do veículo que ocasionou a cobrança da
apelada por multas e débitos tributários. Obrigação da empresa de
revenda de fiscalizar o regular término do negócio. Apelada que também
tinha o dever de comunicar imediatamente a alienação do veículo, o que
não aconteceu. Protesto do nome da recorrida e lançamento de multas
por infrações de trânsito cometidas após a alienação do bem que
caracterizam o dano moral. Indenização que foi arbitrada em valor
adequado, em consideração à culpa concorrente pelo resultado danoso.
Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1001806-58.2018.8.26.0443 - Desembargador Relator
DIMAS RUBENS FONSECA j. 26/02/2019 v.u.). Sic
Assim sendo, embora tenha sido suspenso o direito de
dirigir da requerente e, ainda que ela fosse responsável pelo transporte do pai,
com deficiência física, reconhecida a culpa corrente da ré e da autora pelo
ocorrido, e considerando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, arbitro o valor da indenização ao importe de R$ 5.000,00,
uma vez que o valor pleiteado pela requerente é excessivo.
Vale ressaltar que sobre referida quantia deverão incidir
juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da publicação
deste Acórdão (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça).
No mais, com lastro no princípio da causalidade e no que
preceitua a Súmula 326, do Superior Tribunal de Justiça, arcará a requerida
com as custas, despesas processuais e honorários de advogado, arbitrados em
20% do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000040-70.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 14558 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR